Tribunal: TJMT
Processo: 1022260-42.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022260-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Ato / Negócio Jurídico, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), GIOVANI SOARES RAMOS - CPF: 353.174.261-20 (AGRAVANTE), OTAVIO MANOEL FREITAS DOS SANTOS - CPF: 027.040.514-37 (AGRAVADO), JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - CPF: 281.817.782-00 (ADVOGADO), LILIAN MAIA FIGUEIRA - CPF: 037.759.836-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – BAIXA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL EM DOIS IMÓVEIS – VIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO.

Comprovada a probabilidade do direito reclamado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a tutela de urgência.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1022260-42.2021.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos de Terceiro apresentados em Ação de Rescisão de Contrato, indeferiu a tutela de urgência em que o ora agravante pleiteava a baixa da constrição judicial nas matrículas n. 84.717 e 107.637 do CRI do 6º Ofício de Cuiabá.

Alega que Julianna Cintra Barboza mantinha união estável com Luiz Antônio Ramos e residiam nos lotes 5 e 6 da quadra 19 do condomínio Belvedere, matrículas 84.459 e 84.460, respectivamente, do 6º Ofício de Cuiabá-MT. Esclarece que o primeiro (matrícula 84.459) ainda estaria em nome do anterior proprietário (Giovani Curvo Muniz).

Aduz que em dezembro de 2020 eles se separaram e colocaram esse imóvel à venda, porém
no de matrícula 84.459 havia a averbação de sequestro em setembro/2016 decorrente da Operação Vespeiro, além de outras provenientes de débitos trabalhistas em nome de Giovani Curvo (anterior proprietário)
.

Diz que, apesar dessas anotações nos registros, o agravado se interessou em comprá-los por R$2.250.000,00 e formalizou a proposta com a entrega de 02 imóveis de menor valor (
um terreno de R$450.000,00 e um apartamento de R$600.000,00)
, e o parcelamento da diferença (R$1.200.000,00).

Afirma que Julianna não tinha interesse em nenhum deles (terreno e apartamento), então resolveram colocá-los à venda, quando então
ele (agravante) realizou a compra diretamente com o agravado.

Sustenta que, efetivada a aquisição e o devido pagamento, transferiu os bens para o seu nome e colocou à venda o terreno (matrícula n. 84.717), comprado então por Lilian Maia Figueira, que inclusive obteve financiamento na Caixa Econômica Federal para ali construir.

Ressalta que depois de todas essas negociações, em agosto/2021 o agravado ajuizou contra Julianna Ação de Rescisão do Contrato de Compra e Venda em razão de os “
registros já existentes na época da formalização do contrato, bem como em desentendimento sobre os pagamentos causados pela dissolução conjugal desta
”
.

Destaca que nunca foi dono, vendedor ou responsável pela residência (matrículas 84.459 e 84.460), não participou da negociação entre eles (agravado e Julianna), e que os lotes ora em discussão foram adquiridos antes daquela avença.

Argumenta que a decisão é
extra petita
porque “
se fundamenta precipuamente na premissa equivocada de que o imóvel residencial (matrículas 84.459 e 84.460) alienado pela promitente vendedora (Julianna) ao embargado/agravado (Otávio) pertencia ao primeiro embargante (Giovani Soares Ramos)
”
, sendo que na verdade pertencia a Giovani Curvo Muniz.

Assinala também que na primeira instância não foi questionada a Compra e Venda, tanto é que o agravado consignou na inicial que
“não há de serem confundidas nos autos a pessoa do Sr. GIOVANI CURVO MUNIZ, que era o antigo proprietário do imóvel objeto do contrato de compra e venda, com o seu homônimo GIOVANI SOARES RAMOS, que se diga, fora quem manteve negócios com a Sra. Julianna e o seu esposo e adquiriu os dois imóveis dados em pagamento pelo Autor”.

Tutela recursal indeferida (id 113089499).

Contraminuta no id 116978971.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Segundo consta na Compra e Venda firmada entre o agravado e os requeridos na Ação de Rescisão Contratual (Julianna Cintra Barbosa e Luiz Antonio Ramos Correa de Faria), o primeiro deu em pagamento do
imóvel
localizado no Belvedere, lotes 05 e 06
,
matrículas 84.459 e 84.460
, respectivamente,
01 lote no mesmo Condomínio
, registrado no Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá,
matrícula n. 84.717,
e
01 apartamento
com 02 vagas na garagem,
no Condomínio Parque Residencial Pantana
l
3
, registrado no Cartório do 6º Ofício da Comarca de Cuiabá,
matrícula n. 107.637
.

Nesse referido instrumento foi consignado que no ato da assinatura Julianna se imitiu na posse dos bens acima mencionados, os quais recebeu em permuta por R$1.050.000,00.

O agravado sustenta que a diferença nas datas dos contratos se deu pela insistência do agravante na quitação das dívidas contraídas por Julianna e o marido (Luiz), que há muito tempo postergou o pagamento, e também em razão das alterações, por ela requeridas, nas cláusulas da avença principal.

Acrescenta que por causa dessas mudanças a Compra e Venda dos imóveis com matrículas 84.459 e 84.460 não foi assinada na mesma ocasião da Cessão dos bens permutados, mas sim posteriormente.

Depois de registrar o terreno em seu nome, o agravante o colocou à venda, sendo então adquirido pela embargante Lilian Maia Figueira, que teve aprovado o financiamento na Caixa Econômica Federal para construção de casa própria (id 70482880 – pág. 10).

Logo, os imóveis por ele adquiridos
(matrícula 84.717 e 107.637)
tem relação com a Compra e Venda daqueles com
matrículas 84.459 e 84.460
, objeto da Ação de Rescisão, mas foram passados diretamente do nome do agravado para o do agravante, que, por sua vez, alienou um deles (o terreno) a Lilian Maia.

O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que a obtenção da tutela de urgência antecipada depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Demonstrados ambos os requisitos, deve ser modificada a medida impugnada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO REJEITADA - EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A PENHORA DO BEM MÓVEL OBJETO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E DETERMINAR A SUA REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO EMBARGANTE – DEMONSTRADOS A POSSE E A CONDIÇÃO DE TERCEIRO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se os andamentos processuais permitem apurar que o agravo de instrumento foi interposto no prazo limite de 15 (quinze) dias úteis, não há falar-se em intempestividade do recurso.

Há que se conceder a antecipação da tutela para suspender a constrição do bem móvel, cuja posse restou demonstrada em mãos do terceiro-embargante, porquanto presentes os requisitos que a autorizam
”.

(RAI n. 1025619-34.2020.8.11.0000, julgado em 03/03/2021, DJe de 03/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA – LIBERAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – ART. 300 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a concessão de tutela de urgência para liberar imóvel que sofreu constrição indevida.

(N.U 1006503-08.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 13/07/2021)

Assim, mostram-se relevantes os argumentos do agravante, e, por ora, em cognição sumária, conclui-se que a documentação anexada aos autos é suficiente para atestar a verossimilhança do direito, o que impõe a antecipação da medida provisória pleiteada.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para deferir a tutela de urgência e determinar
a baixa da constrição judicial nas matrículas n. 84.717 e 107.637 do CRI do 6º Ofício de Cuiabá.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022